Tribunal: STF
Processo: ARE 1603123
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal, bem como no afastamento do Tema 266 da repercussão geral em relação ao caso (doc. 38).

O agravante, em síntese, defende que as Súmulas 279 e 282/STF seriam inaplicáveis. Aduz que: 

[...] a tese de violação ao artigo 97 do ADCT foi explicitamente e diretamente submetida à apreciação do Tribunal de origem, cumprindo integralmente o requisito do prequestionamento. 
[...]
a questão é puramente jurídica: a legalidade da inclusão de juros compensatórios em cálculos de precatórios elaborados após a promulgação da EC nº 62/2009, que expressamente os vedou (doc. 40, p. 4). 

Além disso, argumenta que o caso não se confunde com o Tema 266 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

Aqui, o Município não questiona a obrigatoriedade da citação para precatórios complementares em geral, mas sim a composição do valor desse precatório, especificamente a indevida inclusão de juros compensatórios nos cálculos apresentados pelos agravados após a vigência da Emenda Constitucional nº 62/2009. 
Portanto, o debate não versa sobre a formalidade processual da citação, mas sobre a aplicação material de uma norma constitucional (Art. 97, § 16, do ADCT) que veda a incidência desses juros (doc. 40, p. 10).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Inicialmente, observo que o art. 5°, XXIV, LIV e LV, da Constituição da República não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, colaciono as seguintes ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.480.413 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 6/5/2024 – grifei).
Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, especificamente quanto à citação do Poder Público, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse raciocínio, aponto o ARE 1.165.857 AgR/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 12/12/2019, cuja ementa reproduzo a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à necessidade de expedição de novo precatório e/ou ao enquadramento nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (grifei)

Além disso, consideradas as premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o acórdão impugnado não dissentiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado nos seguintes julgados:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa (ARE 1.325.270 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE 1.285.096 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/5/2022 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator